Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-89.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705429-89.2024.8.07.0002 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta corrente. Autor interpôs apelação, visando à ampliação da repactuação e à limitação de 35% do seu salário líquido para os empréstimos contratados, bem como ao reconhecimento de um mínimo existencial superior ao considerado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os contratos de empréstimo consignado e demais débitos do autor poderiam ser incluídos no processo de repactuação por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, com a limitação de 35% sobre o seu salário líquido; (ii) saber se o valor fixado para o mínimo existencial é adequado às necessidades básicas do consumidor e conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite a instauração judicial do processo de superendividamento, mesmo sem tentativa prévia de composição administrativa. 4. A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação judicial de dívidas que comprometam o mínimo existencial do consumidor, conceito regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com base em valor atualizado pelo Decreto no 11.567/2023. 5. Não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória para os empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, sendo abarcados pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas. 6. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003. 7. A pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que busca uma revisão dos contratos para reduzir as parcelas conforme sua capacidade de pagamento, sem demonstrar que a limitação das parcelas mensais seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento. 8. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.567/2023. 2. O desconto automático de valores de cartão de crédito pode ser suspenso para garantir a subsistência do consumidor. 3. A inclusão de empréstimos consignados na repactuação exige a demonstração de excepcionalidade e o preenchimento dos requisitos legais." Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e seguintes; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023; Código de Processo Civil, arts. 370, 354, 355, 371 e 487, I. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, inciso III, 52, 54-A, 104-A, e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, 4°, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, e 54-B, § 1°, da Lei 14.181/2021, sustentando a repactuação judicial das dívidas. Afirma que mais de 70% (setenta por cento) de seu salário mensal está comprometido com as dívidas contraídas. Assevera que a análise da situação de superendividamento deve considerar o conjunto de obrigações do consumidor e a capacidade real do cumprimento, sem comprometer sua dignidade. Aduz que a própria Corte Superior admite interpretação mais ampla e finalística do conceito de “mínimo existencial”, especialmente quando há evidente comprometimento da renda com dívidas bancárias que limitam o custeio de necessidades básicas, como saúde, moradia e alimentação. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, citando ementa de acórdão proferido pelo STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 52, 54-A, 104-A, e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, 4°, parágrafo único, do Decreto 11.150/2022, e 54-B, § 1°, da Lei 14.181/2021. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: É dizer, do acervo probatório não foi possível identificar o emprego, pelo Banco, de meio ardiloso e fraudulento para enganar o apelante visando um proveito próprio ou de terceiro, de modo que a sentença se mostra irretocável. Na espécie, inexiste qualquer comprovação de ilegalidade, de forma que ilações e acusações genéricas de “pressão” e sonegação de informações foram incapazes de convencer, acerca da sua veracidade, o magistrado de primeira instância (destinatário primevo da prova). Dessa forma, arrependimento posterior ou inadimplência não justificam a anulação do acordo celebrado, sob pena de grave violação, dentre outros, ao princípio da segurança jurídica [...] Logo, não há possibilidade de limitação dos descontos realizados em seu contracheque e conta corrente, uma vez que realizados de forma livre e consciente (ID 72486183). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016